Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-70.2020.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010387-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR FERREIRA - CPF: 012.641.401-77 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIMAR FERREIRA - CPF: 012.641.401-77 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
RECURSO DO BANCO
– VÁLIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DO PACTO NOS AUTOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA –
APELO DESPROVIDO
–
RECURSO DA CONSUMIDORA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há falar em validade do contrato, uma vez que não ficou demonstrado em momento algum a formalização e regularidade do suposto pacto de empréstimo ou que tais valores foram repassados a Apelada.

Desta feita, os descontos efetuados na conta da recorrida foram efetuados de forma ilegítima, desatendendo às cautelas reclamadas pelo ordenamento jurídico, razão pela qual traduz-se em atuação irregular da parte Recorrente, advindo, como consequência, efeitos negativos sobre a esfera moral da parte Recorrida.

Neste aspecto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

O Juiz singular fixou juros de mora a partir do evento danoso. Este entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do teor do Verbete Sumular n° 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
Logo, não merece provimento este apelo.

Não havendo elementos para concluir que o Banco agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder aos decotes mensais na remuneração da Apelante, deve ser mantida a parte da sentença que determinou a restituição de forma simples.

Assim, diferentemente do que sugere a parte Apelante, não houve fixação de honorários em patamar ínfimo, pois o montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação arbitrado está em consonância com o código de ritos.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
LUCIMAR FERREIRA
, e o outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente os débitos, bem como condenou o Banco a restituir, de forma simples, os valores que descontou indevidamente, além de pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Consumidora requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requereu a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro e, também, asseverou que a verba honorária foi fixada em valor que não remunera de forma digna o trabalho do profissional; por isso, pede a majoração para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões no ID.

147949388.

O
BANCO BRADESCO

S.A.,
por seu turno, alega que o contrato é válido, tendo em vista que a Consumidora recebeu o valor contratado.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Consumidora.

Assegura que os juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação em indenizar, ou seja, no momento em que foi proferida a sentença.

Ressalta ser necessária a comprovação de má-fé da Instituição Bancária para a devolução da quantia de forma dobrada, o que não foi provado nos autos.

Por fim, almeja a redução dos honorários sucumbenciais.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 147949386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LUCIMAR FERREIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Encerrada a instrução, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistentes os débitos litigiosos, bem como condenou o Banco a restituir, de forma simples, os valores que descontou indevidamente, além de pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Do Recurso do Banco Bradesco S/A:

De início, imperioso destacar que o Banco Apelante, apesar de ter afirmado que existe contrato celebrado com a parte Consumidora, não apresentou qualquer prova nesse sentido, ou seja, não juntou o suposto contrato ora questionado, de nº 328475123-1, ou outro documento que comprovasse a regularidade e a existência de relação jurídica entre as partes.

Desse modo, não há falar em validade do contrato, uma vez que não ficou demonstrado em momento algum a formalização e regularidade do suposto pacto de empréstimo ou que tais valores foram repassados a Apelada.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Banco e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do seu benefício.

Desta forma, os descontos efetuados na conta da recorrida ocorreram de forma ilegítima, desatendendo às cautelas reclamadas pelo ordenamento jurídico, razão pela qual traduz-se em atuação irregular da parte Recorrente, advindo, como consequência, efeitos negativos sobre a esfera moral da parte Recorrida.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão somente à compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora do valor da indenização por danos morais, tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

No caso, o Juiz singular fixou juros de mora a partir do evento danoso. Este entendimento é o adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do teor do Verbete Sumular n° 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Logo, não merece provimento este apelo.

Do Recurso de Kenia Renhimipe:

Por sua vez, a Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, bem como à quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

Tendo em vista que o
quantum
indenizatório já foi discutido no tópico anterior, passo a análise do pedido de restituição dos valores em dobro.

Quanto à devolução dos valores indevidamente cobrados, o entendimento majoritário desta Corte é no sentido de que, em situações dessa natureza, não há razão para condenar a parte adversa à repetição em dobro, se não existir prova inequívoca da conduta dolosa.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (TJMT. Apelação Cível 1014838-41.2020.8.11.0003. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu
, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. (TJMT. Apelação Cível 1000894-70.2020.8.11.0035. Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. 3.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

Dessa forma, não havendo elementos para concluir que o Banco agiu com dolo ou culpa grave (má-fé) ao proceder aos decotes mensais na remuneração da Apelante, deve ser mantida a parte da sentença que determinou a restituição de forma simples.

A Apelante insurge contra os honorários sucumbenciais, ao argumento que o valor fixado é ínfimo e não remunera com dignidade o trabalho do Advogado, e por isso pretende a sua majoração.

Ocorre que, não assiste razão, tendo em vista que a verba honorária foi calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Assim, diferentemente do que sugere a parte Apelante, não houve fixação de honorários em patamar ínfimo, pois o montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação arbitrado está em consonância com o código processual.

Dessa forma, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. Escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Apelos e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pelo Banco, majoro os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, 11.º do CPC.

Por fim, deixo de majorar honorários recursais em desfavor da Consumidora Lucimar Ferreira, tendo em vista que não foi condenada ao pagamento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022